Tribunal: STF
Processo: ARE 1348524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REEXAME DA SENTENÇA ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SATISFATIVIDADE JURÍDICA NÃO CARACTERIZADA. COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE E-MAIL NÃO INSTITUCIONAL. EFICÁCIA.
    1 – Não padece de nulidade a decisão que rejeita o recurso de embargos de declaração interposto contra a sentença, se a recorrente pretendia, realmente, o reexame do referido ato judicial.
    2 - O cumprimento da decisão de deferimento da liminar não resulta na perda do objeto da ação, porque a satisfatividade jurídica somente pode ser obtida com o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão.
    3 - O fato de a comunicação não ter sido enviada através de um e-mail institucional não retira a sua eficácia para fins de ciência do interessado.
    APELAÇÃO DESPROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIII, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, XXI, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Ao contrário do que foi alegado pela apelante, a apelada lhe enviou um e-mail em 06/07/2017, contendo cópia do termo de concessão e a proposta, partindo do seguinte endereço eletrônico: “gppfapeg@gmail.com” (págs. 41/42 do volume 02).
    A alegação de que “O referido e-mail pode muito bem ter sido automaticamente identificado como spam e, assim, excluído” (pág. 17, item “70”), não passa de mera conjectura e, mesmo que tenha sido excluído automaticamente após determinado prazo, restou comprovado o seu envio à apelante, a quem competia abri-lo ou não.
    Não se pode negar, também, ter ocorrido a exclusão da referida comunicação pela própria apelante, até mesmo por descuido, por exemplo, razão pela qual não teria sido encontrada quando feita a devassa na caixa de entrada e no lixo eletrônico dos seus dois endereços de e-mail, sob o olhar do servidor Ricardo de Oliveira Berreta, Gerente de Programas e Projetos da FAPEG, conforme informado na inicial (pág. 04, item “13”).
    A meu ver, o fato de a comunicação não ter sido enviada através de um e-mail institucional não retira a sua eficácia para fins de ciência do interessado.
    Na verdade, a apelante simplesmente não visualizou a comunicação feita através do endereço eletrônico “gppfapeg@gmail.com” e, com isso, perdeu o prazo para entregar a documentação necessária à apelada.
    Apenas para argumentar, é cediço que a revogação da liminar na sentença não acarretará prejuízo para terceiros, mas apenas para a apelante, caso seja compelida a devolver a verba liberada para realizar, por força de liminar, de natureza precária, os seminários às expensas da FAPEG (SEMPEM e FLADEM).
    Então, diante da ausência de direito líquido e certo da apelante e da inaplicabilidade da teoria do fato consumado ao caso em tela, entendo que a apelação deve ser desprovida. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente